Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. AUTODECLARAÇÃO DE CANDIDATOS NEGROS. APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO. ILEGALIDADE NA CONDUTA DA BANCA.

I – O eg. STF adotou o entendimento de que é constitucional a reserva de cotas para pessoas negras, assim como a utilização da autodeclaração e da heteroidentificação, a fim de evitar fraudes no certame.

II – Observa-se a existência de ilegalidade na conduta da Banca Examinadora de instituição que, em concurso anterior para órgão distinto admite a autoidentificação do candidato como pardo, e meses depois, no concurso para o cargo de Analista Legislativo do Senado Federal e não aceita a autoidentificação e o exclui da listagem de candidatos cotistas negros.

III – Apelação provida.